Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706374-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA D E S P A C H O Conforme se extrai em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifica-se que em 11.05.2020 foi prolatada sentença nos autos principais (processo no 0701761-40.2020.8.07.0006), com o indeferimento da inicial, nos termos do art. 330, IV c/c art. 485, I, ambos do CPC. Em razão do disposto no art. 10 do CPC, à agravante para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto ao interesse no prosseguimento deste agravo. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Carmelita Brasil Relatora